Tribunal: CARF
Processo: 11080.722097/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. INFORMAÇÃO FISCAL. CABIMENTO.
Se a própria autoridade fiscal reconheceu o equívoco, corrigindo o lançamento, não compete à autoridade julgadora proceder de modo diverso, sobretudo para majorar a imputação fiscal.
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. APROVEITAMENTO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da comprovação do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722097/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.246 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
MARTINS ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
RETIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
INFORMAÇÃO
FISCAL.
CABIMENTO.
Se a própria autoridade fiscal reconheceu o equívoco, corrigindo o lançamento,
não compete à autoridade julgadora proceder de modo diverso, sobretudo para
majorar a imputação fiscal.
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. APROVEITAMENTO NO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da
comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da
comprovação do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722097/2014-92
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para retificar o lançamento, conforme valores demonstrados na
Tabela 1 do voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 717 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo administrativo tributário dos Autos de
Infração (AIs) abaixo relacionados, lavrados contra a empresa acima, em 22/04/2014, e
referentes ao período de 01/2011 a 12/2011:
DEBACD 51.057.434-3 – EMPRESA (fl. 4)
Contribuições da empresa, parcela patronal de 20% e contribuição da empresa para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientas do trabalho - RAT.
Valor do Crédito Apurado R$ 757.611,01 (setecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos
e onze reais e um centavo), já incluídos aí os juros e as multas de mora e de ofício
incidentes sobre o débito originário.
DEBACD 51.057.433-5 – SEGURADOS EMPREGADOS (fl. 3)
Contribuições dos segurados empregados, calculada mediante a aplicação da
correspondente alíquota, observado o limite máximo do salário de contribuição.
Valor do crédito apurado R$ 19.573,36 (dezenove mil, quinhentos e setenta e três reais
e trinta e seis centavos), já incluídos aí os juros e as multas de mora e de ofício
incidentes sobre o débito originário.
DEBACD 51.057.435-1 – OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (fl. 5)
Contribuições devidas pela empresa sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, destinadas às Outras Entidades e Fundos.
Valor do crédito apurado R$ 209.244,97 (duzentos e nove mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e noventa e sete centavos), já incluídos aí os juros e as multas de mora e de
ofício incidentes sobre o débito originário.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

Consta do Relatório Fiscal (fls. 22/25), que em consulta ao Portal do Simples
Nacional, foi constatado que a empresa não possuía opção pelo Simples Nacional no período de
01/01/2011 a 31/12/2011, porém, em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) o contribuinte se declarou como optante dessa modalidade de
tributação, fato este que gerou recolhimento a menor de contribuições previdenciárias.
As contribuições apuradas e lançadas nos Autos de Infração acima relacionados
correspondem ao total das remunerações pagas aos segurados empregados informadas em GFIP,
na condição de optante pelo Simples Nacional, e o total das remunerações não informadas em
GFIP, mas que constam na folha de pagamento da empresa.
Na apuração da base de cálculo das contribuições foram utilizadas as folhas de
pagamento, em meio papel, e a contabilidade da empresa.
Por ter deixado de declarar em GFIP o total das remunerações pagas aos
segurados empregados, o que configura, em tese, ilícito penal, foi efetuada Representação Fiscal
Para Fins Penais (RFFP).
Cientificado pessoalmente do lançamento, em 30/04/2014, conforme Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal de fl. 21, o contribuinte ingressou com as seguintes
impugnações, em 29/05/2014:
AI DEBCAD n° 51.057.433-5 – Impugnação de fls. 120 a 127, na qual alega, em
síntese, que:
1. Na apuração da base de cálculo, a fiscalização não fez o “abatimento de todas as guias
recolhidas pela impugnante. Estas guias encontram-se reconhecidas pelo sistema de
arrecadação da Secretaria da Receita Federal”;
2. Dessa forma, a fiscalização “deixou e considerar o pagamento correspondente a R$
340.082,59 [...] constante das guias e relatórios já se encontram anexados a impugnação do
DEBCAD 51.057.435-1, bem como deixou de considerar valores pagos através de
parcelamento destas competências” (sic);
3. Há na Constituição Federal pelo menos cinco fundamentos para o direito a compensação
de créditos do contribuinte com seus débitos: a cidadania, a justiça, a isonomia, a
propriedade e a moralidade. “Sendo assim, não há motivo plausível, para que a
fiscalização não tenha considerado os pagamentos efetuados no período, a qualquer título
que o sejam, pagamentos estes que constam de seus próprios registros” (sic);
4. Sendo feita “a devida apropriação dos valores recolhidos, este crédito tributário será
praticamente extinto, uma vez que o crédito líquido apurado é de R$ 9.855,69, e as guias
pagas que não foram consideradas atingem o montante de R$ 340.082,59, sem contar as
guias de parcelamento” (sic). Neste particular, cita o contribuinte o art. 156 do Código
Tributário Nacional.
AI DEBCAD no 51.057.434-3 – Impugnação de fls. 132 a 139, na qual o contribuinte
repete os mesmos argumentos da impugnação anterior e acrescenta que:
5. Feita a devida apropriação dos valores recolhidos, este crédito tributário será praticamente
extinto, uma vez que o crédito líquido apurado é de R$ 382.355,78, e as guias pagas que
não foram consideradas atingem o montante de R$ 340.082,59, sem contar as guias de
parcelamento” (sic);
AI DEBCAD n° 51.057.435-1 – Impugnação de fls. 144 a 139, na qual o contribuinte
repete os mesmos argumentos da primeira impugnação e acrescenta que:
6. Feita a devida apropriação dos valores recolhidos, este crédito tributário será praticamente
extinto, uma vez que o crédito líquido apurado é de R$ 105.603,03, e as guias pagas que
não foram consideradas atingem o montante de R$ 340.082,59, sem contar as guias de
parcelamento” (sic);
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

7. Ao final, em todas essas impugnações, requer o contribuinte a anulação dos Autos de
Infração, uma vez que o crédito exigido estaria extinto pelo pagamento, conforme GPSs
anexadas. Também requer que seja atribuído efeito suspensivo ao lançamento, conforme
art. 151, do Código Tributário Nacional.
Ao analisar as impugnações apresentadas, a DRJ/CTA converteu o julgamento em
diligência para que a fiscalização confirmasse se as GPSs de fls. 154/254, em especial os valores
constantes da planilha indicada às fls. 279/280, foram consideradas no procedimento fiscal
(Despacho 791 – fls. 279/280).
Em resposta ao solicitado, a Fiscalização informou o que segue (fls. 283/286):
[...]
2. Consta no item 12 do ‘Relatório Fiscal’, que as GPSs recolhidas nos códigos 2100 e
2119, constantes no conta corrente na empresa, foram consideradas na apuração dos
valores devidos, conforme demonstrado no ‘RDA – Relatório de Documentos
Apresentados’.
2.1 A GPS de valor R% 7.063,73 (código 2100), competência 05/2011, que o relator
menciona na planilha do item 4, do despacho acima citado, como não localizado no
RDA, na realidade, o valor correto da mesma é de R$ 7.498,66 (Valor INSS = 7.063,73
+ Terceiros = 434,93), exatamente como consta no RDA.
2.2 A GPS de valor R$ 800,01 (código 2119), competência 11/2011, que o relator
menciona na planilha do item 4, do despacho acima citado, como não localizada no
RDA, trata-se de um equívoco do mesmo, pois a mesma está devidamente lançada no
RDA, na última linha da primeira pagina do mesmo.
2.3 A GPS de valor R$ 1.253,21 (código 2640), competência 12/2011, que o relator
menciona na planilha do item 4, do despacho acima citado, como não localizada no
RDA, trata-se de um equívoco do mesmo, pois esse valor consta na planilha ‘Valores
Retidos nas Notas Fiscais’, competência 12/2011, integrando o valor ‘DNF’ que está
lançado no RDA.
3. Quanto as demais GPSs citadas na planilha do item 4, do despacho acima citado,
tratam-se de GPSs com código de recolhimento 2631 e 2640, ou seja, recolhimento
efetuados pelos tomadores de serviços. Tendo em vista a impossibilidade de identificar
a que tomador de serviços e a que cada nota fiscal corresponde cada GPS recolhida
(2631 e 2640), apurou-se como crédito possível de dedução, o montante das retenções
destacadas em nota fiscal, conforme demonstrado na planilha ‘Valores Retidos nas
Notas Fiscais’.
3.1. Através do Termo de Intimação Fiscal no 1 foram solicitadas todas as notas
fiscais/faturas de serviços prestados pela empresa, que foram devidamente apresentadas
e checadas contabilmente.
3.2. As retenções estão lançadas na conta ‘11080110000000 – INSS A COMPENSAR’,
sendo que nesta conta só estão lançadas as retenções referentes às notas fiscais que
constam na planilha ‘Valores Retidos nas Notas Fiscais’. Assim sendo, os
recolhimentos (GPS 2631 e 2640) que o contribuinte apresenta na impugnação devem
referir-se a outras notas fiscais que não estão lançadas na contabilidade do período de
01/2011 a 12/2011.
3.3. Cabe salientar que só foram consideradas as notas fiscais que continham destaque
da retenção de 11% e a competência considerada é a de emissão da nota fiscal. Na
planilha apresentada pelo relator, no item 4 do Despacho 791, constam diversas GPSs
que correspondem as notas fiscais que estão elencadas na planilha ‘Valores Retidos nas
Notas Fiscais’, mas que foram recolhidas em outra competência que não a da emissão
da nota fiscal. Abaixo demonstrativo das mesmas:
[...]
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

3.4. Conforme consta no item 13 do ‘Relatório Fiscal’, foram analisadas todas as notas
fiscais apresentadas e as retenções destacadas nas mesmas foram consideradas na
apuração do valor devido. Os valores das retenções aparecem no ‘RDA – Relatório de
Documentos Apresentados’ sob o código ‘DFN – Dedução em Nota Fiscal’, que é o
tratamento dado às GPSs com código de pagamento de retenção (2631 e 2640).
4. Relativo as duas GPSs no valor de R$ 6.630,04, citadas no item 5 do Despacho 791,
pode-se observar na planilha ‘Valores Retidos nas Notas Fiscais’, que uma delas
realmente refere-se a competência 09/2011 (NF 14148 emitida em 26.09.2011), a outra
(NF 14032 emitida em 25.08.2011) apesar de ter sido recolhida em 09/2011, foi lançada
na competência correta que é 08/2011.
5. Quanto ao valor da retenção digitado na planilha ‘Valores Retidos nas Notas Fiscais’,
referente à NF 13526, competência 03/2011, realmente ocorreu erro de digitação. O
valor da retenção correto é R$ 8.689,44, como pode ser comprovado na cópia da nota
fiscal e não R$ 9.689,44 como constou.
6. Na impugnação o contribuinte apresenta GPSs que não correspondem aos valores das
retenções contidas nas notas fiscais apresentadas à fiscalização e os valores das
retenções lançados na contabilidade referem-se exclusivamente as notas fiscais
apresentadas. Assim sendo, o contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação
Fiscal no 1 (em anexo), com ciência em 13.10.2014, a apresentar planilha demonstrativa
vinculando as GPSs com as respectivas notas fiscais que deram origem ao recolhimento.
7. Em 17.10.2014, o contribuinte solicitou prorrogação do prazo, documento em anexo.
para atendimento do solicitado no TIF no 1, alegando complexidade dos documentos
solicitados.
8. Em 14/11/2014, o contribuinte apresentou por escrito, resposta ao TIF no 1 (em
anexo), esclarecendo que ‘Não temos como compor os valores recolhidos com as
respectivas notas fiscais, pois, provavelmente estas referem-se a exercícios anteriores,
relativo a valores devidos por órgãos públicos que foram pagos com atraso. Esta
discrepância ocorre, pois a contabilidade é feita pelo regime de competência e as
retenções são recolhidas pelo regime de caixa, o que inviabiliza o controle’.
9. Assim sendo, ficou claro que os valores utilizados para abater o débito são
exatamente as retenções contidas nas notas fiscais, sendo cada uma utilizada na
competência da data de emissão da referida nota fiscal. Os demais recolhimentos
existentes (GPSs 2631 e 2640), não foram utilizados pois conforme alega o próprio
contribuinte, referem-se a exercícios anteriores, portanto já utilizados como
compensação na época própria. E, no caso de não terem sido utilizados, poderiam ser
objeto de restituição.
10. Por todo o exposto, não há retificações a serem efetuadas nos DEBCAD’s No
51.057.433-5, 51.057.434-3 e 51.057.435-1.
Devidamente cientificado (fl. 300), o contribuinte rebateu a informação fiscal por
intermédio da impugnação de fls. 302/309, reiterando os termos da sua defesa anteriormente
apresentada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) lavrou
Decisão Administrativa contextualizada no Acórdão no 06-52.387 da 6a Turma da DRJ/CTA,
às fls. 324/328, julgando improcedente as impugnações apresentadas, mantendo o lançamento
fiscal. Recorde-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
É improcedente a impugnação quando o contribuinte não apresenta provas capazes de
afastar os pressupostos de fato do lançamento.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A apresentação de impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do resultado do julgamento acima transcrito, a empresa Recorrente foi intimada
em 08/06/2015 (fl. 342).
Inconformada com a decisão exarada pelo órgão julgador a quo, a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário em 06/07/2015 (fls. 344/364), argumentando o que segue,
inclusive repisando argumentos já lançados em impugnação, além de apresentar indícios de erros
na apuração da base de cálculo da contribuição, organizados em planilhas, confrontando as
folhas de pagamento e a apuração efetuada pela fiscalização. É de se ver:
(i)
A fiscalização cometeu uma série de erros que invalidam a constituição do crédito
tributário, devendo, por este motivo, retornar o processo à fiscalização para correção dos
erros e vícios que apontaremos a seguir.
Erro da apuração da base de cálculo da contribuição
(ii)
Apesar da Recorrente, ter disponibilizado todas as folhas de pagamento do período, com
os relatórios completos, mesmo assim, a fiscalização ao apurar a base de cálculo, em
alguns meses cometeu equívocos, aumentando desta forma o crédito tributário. Nos
meses de fevereiro, março, abril, agosto, outubro e dezembro de 2011 a apuração da base
de cálculo está correta. No restante, confrontando as folhas de pagamento e a apuração
efetuada pela fiscalização é possível verificar o erro e a apuração da base a maior no valor
de R$ 4.382,07 (quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e sete centavos), gerando um
crédito tributário maior, conforme demonstramos abaixo:

Base de Cálculo

Competência
Folha de
Pagamento
Fiscalização
jan/2011
124.301,50
124.307,28
fev/2011
124.546,24
124.546,24
mar/2011
126.371,80
126.371,80
abr/2011
125.370,18
125.370,18
Mai/2011
137.821,59
139.233,57
Jun/2011
141.320,83
142.196,93
Jul/2011
146.694,73
147.570,83
Ago/2011
149.081,43
149.081,43
Set/2011
150.047,76
150.049,61
Out/2011
157.596,61
157.596,61
Nov/2011
160.206,14
160.266,14
Dez/2011
158.538,38
158.538,38
13/2011
114.486,44
115.636,69
Total
1.816.329,63
1.820.711,70
Apuração dos valores devidos
Terceiros
Terceiros
Folha de
Pagamento
Fiscalização
Janeiro-11
7.209,48
7.209,49
Fevereiro-11
7.223,66
7.223,68
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

Março-11
7.372,49
7.372,52
Abril-11
7.272,52
7.272,56
Maio-11
7.993,63
8.075,56
Junho-11
8.196,58
8.247,42
Julho-11
8.508,27
8.559,11
Agosto-11
8.647,05
8.646,72
Setembro-11
8.702,77
8.702,77
Outubro-11
8.141,69
9.140,60
Novembro-11
9.291,96
9.295,44
Dezembro-11
9.195,23
9.195,23
13/2011
6.640,21
6.706,93
Total
104.350,54
105.603,03
(iii)
Além de ser lançado o valor de R$ 1.252,49 (hum mil duzentos e cinquenta e dois reais e
quarenta e nove centavos), não foram apropriados os valores pagos em códigos de
terceiros, conforme relatório RDA apresentado pela fiscalização, estes valores são:
Terceiros
Pagamentos
Janeiro-11
303,24
Fevereiro-11
438,33
Março-11
470,68
Abril-11
473,04
Maio-11
706,87
Junho-11
353,15
Julho-11
305,27
Agosto-11
628,70
Setembro-11
627,46
Outubro-11
676,40
Novembro-11
965,22
Dezembro-11
119,05
13/2011
-
Total
6.067,41
(iv)
Portanto, sendo o valor devido de terceiros R$ 104.350,54 e tendo o contribuinte
recolhido o valor de R$ 6.067,41 relativo a terceiros, o valor devido nesta rubrica é R$
98.283,13 e não 105.603,03 como constou no Auto de Infração DEBCAD 51.057.435-1.
Segurados
Competência
Segurados
Dedução
Total Devido
Janeiro-11
11.246,18
1.570,28
9.675,90
Fevereiro-11
11.119,13
164,84
11.031,29
Março-11
11.472,38
136,81
11.290,57
Abril-11
11.374,39
145,11
11.229,28
Maio-11
12.987,21
82,92
12.904,29
Junho-11
12.904,27

12.904,27
Julho-11
13.475,88
62,19
13.413,69
Agosto-11
13.776,43
62,22
13.714,20
Setembro-11
13.572,51
62,22
13.510,29
Outubro-11
14.318,34
62,22
14.256,12
Novembro-11
14.264,44
62,91
14.201,93
Dezembro-11
13.973,66
82,96
13.890,70
13/2011
10.329,50

10.329,50
Total
164.846,31
394,72
162.351,63
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

(v)
O valor devido nesta rubrica é R$ 162.351,63. O valor total que a Recorrente possui
recolhido neste período de acordo com o Extrato de Contribuições de Empresas e
Equiparados, emitido pelo próprio sistema da Receita Federal do Brasil é de R$
356.633,63, portanto os valores relativos a esta rubrica, encontram-se quitados e ainda
resta um valor a compensar em favor da Recorrente de R$ 194.282,00. Assim, incorreto o
Auto de Infração DEBCAD 51.057.433-5 que apresenta um valor de R$ 9.855,69 a
recolher, pois nesta rubrica não existem valores a recolher, todos já se encontram
satisfeitos.
Empresa
Empresa
Folha de Pagamento
Fiscalização
Janeiro-11
26.103,28
26.103,32
Fevereiro-11
26.154,66
26.154,71
Março-11
26.526,89
26.530,67
Abril-11
26.327,90
26.331,67
Maio-11
28.942,48
29.239,09
Junho-11
29.677,33
29.861,36
Julho-11
30.805,86
30.989,88
Agosto-11
31.308,28
31.307,10
Setembro-11
31.510,03
31.510,03
Outubro-11
33.095,47
33.095,29
Novembro-11
33.643,29
33.655,89
Dezembro-11
33.293,06
33.293,06
13/2011
24.042,15
24.283,71
Total
381.430,68
382.355,78
(vi)
Verifica-se que nesta rubrica, foi lançado o valor de R$ 925,10 a mais do que o devido. O
valor correto é R$ 381.430,68. O valor total que a Recorrente possui recolhido neste
período de acordo com o Extrato de Contribuições de Empresas e Equiparados, emitido
pelo próprio sistema da Receita Federal do Brasil é de R$ 356.633,63, destes R$
162.351,63 já foram utilizados, resta um valor a compensar de R$ 194.282,00. Assim, o
valor correto a recolher nesta rubrica é R$ 187,148,68 e não R$ 382.355,78 como constou
no Auto de Infração DEBCAD 51.057.434-3.
(vii)
Para comprovar o alegado acima, em anexo, as folhas de pagamentos dos meses em que
há divergência e o Extrato de Contribuições de Empresas e Equiparados onde está
demonstrado o valor recolhido de R$ 356.633,63 no período.
(viii)
É incontroverso que existe um valor expressivo recolhido a título de retenção e através de
parcelamentos, que se encontra nos cofres públicos. Se não for possível o desconto destes
valores no crédito tributário, haverá um enriquecimento ilícito por parte da
Administração.
(ix)
Acerca da retenção sobre prestação de serviços a título de contribuição destinada a
seguridade social, assim dispõe a Lei no 8.212/91 em seu art. 31:
[...]
(x)
Os valores pagos, seja a qualquer título, uma vez reconhecidos pela Receita Federal do
Brasil devem ser utilizados para extinguir o crédito tributário, sob pena de em não o
fazendo ferirmos o preconizado no art 156 do CTN, que dispõe sobre as modalidades de
extinção do crédito tributário, que transcrevemos a seguir:
[...]
(xi)
O recolhimento feito na forma de retenção é idêntico a um pagamento, pois efetuado em
guia própria com o CNPJ do contribuinte que irá se apropriar da retenção, a única
diferença para o pagamento normal é que os valores são satisfeitos pelo tomador do
serviço, porém em nome da empresa contratada.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

(xii)
Assim, não há óbice a utilização dos valores que se encontram recolhidos aos cofres
públicos, já reconhecidos, ou seja, incontroversos, para extinção do crédito tributário
existente.
(xiii)
Sendo assim, não há motivo plausível, para que a fiscalização não tenha considerado os
pagamentos efetuados no período, seja em guias de retenção ou através de parcelamento,
pagamentos estes que constam de seus próprios registros.
(xiv)
Discorre acerca da possibilidade de compensação do crédito tributário e cita doutrina.
(xv)
Sendo assim, não há motivo plausível, para que a fiscalização não tenha considerado os
pagamentos efetuados no período, a qualquer título que o sejam, pagamentos estes que
constam de seus próprios registros.
(xvi)
O valor mais expressivo é o recolhido a título de retenção, nos códigos 2640 e 2631 que
não foram batidos do valor devido, mesmo tendo sidos reconhecidos pela fiscalização
como recolhidos e não compensados no crédito tributário apurado.
(xvii)
É tão absurda a situação que, mesmo a fiscalização reconhecendo a não apropriação, a
DRJ de Curitiba/PR no relatório de julgamento da impugnação no item 13, assim
consigna:
(xviii) Pois bem, em que pese o alegado, cotejando-se as GPSs de fls. 154 a 245 com os
recolhimentos considerados no lançamento (vide Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados – RADA de fls. 9 a 11), constata-se que as GPSs apontadas
pelo contribuinte foram sim apropriadas na apuração do crédito exigido.
(xix)
Respeitando o nobre julgador da impugnação, mas não merece prosperar esta alegação,
eis que totalmente equivocada, pois basta fazer apenas uma conta matemática, sem
adentrar no cerne da questão para verificar que não foram apropriados todos os
recolhimentos efetuados no período. Então vejamos:
(xx)
Valor toal da dívida apurado pela fiscalização sem considerar as compensações: R$
648.132,85.
(xxi)
Valor recolhido no período conforme Extrato de contribuições de empresas e
Equiparados: R$ 356.633,63
(xxii)
Desta forma, descontado do valor devido, o valor recolhido teríamos: R$ 291.499,22 a
recolher.
(xxiii) Ocorre que o valor apurado como ainda devido é R$ 497.814,50, ou seja, a quem querem
enganar afirmando que todos os valores recolhidos foram compensados?
(xxiv)
Por derradeiro, caso não seja este o entendimento e for apurado algum crédito tributário,
deverá a Recorrida rever o percentual de multa e juros aplicado, pois não está de acordo
com a legislação aplicada à época.
Ao final requer:
(xxv)
Que seja recebido o presente Recurso Voluntário, com os documentos que o instruem,
utilizando para análise do mérito todos os documentos que já se encontram no processo
administrativo;
(xxvi)
No mérito seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, para anular os autos de
infração DEBCAD nos 51.057.433-5, 51.057.435-1 e 51.057.434-3 que são objeto deste
Recurso, pois padecem de suporte jurídico, eis que estão eivados de erros e equívocos;
(xxvii) Caso não seja o entendimento de anulação dos autos de infração, que seja então revisto o
crédito tributário de acordo com as considerações efetuadas acima;
(xxviii) Apurado o crédito tributário devido corretamente, que dele seja compensado o valor de
R$ 356.633,63, recolhido no período de 01/2011 à 12/2011 conforme extrato de
contribuições de empresas e equiparados, anexo a presente;
(xxix)
Que seja revisto o percentual da multa e juros aplicados, eis que não retrata a legislação
aplicável à época.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

Com o recurso vieram os documentos de fls. 365/706.
Em sessão realizada no dia 04 de outubro de 2018, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.711, decidiram converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
[...]
Alega que apesar da Recorrente ter disponibilizado todas as folhas de pagamento do
período, com os relatórios completos, mesmo assim, a fiscalização ao apurar a base de
cálculo, em alguns meses cometeu equívocos, aumentando desta forma o crédito
tributário. Nos meses de fevereiro, março, abril, agosto, outubro e dezembro de 2011 a
apuração da base de cálculo está correta. No restante, confrontando as folhas de
pagamento e a apuração efetuada pela fiscalização é possível verificar o erro e a
apuração da base a maior no valor de R$ 4.382,07 (quatro mil, trezentos e oitenta e dois
reais e sete centavos), gerando um crédito tributário maior.
Com efeito, ao compulsar os autos verifica-se que assiste razão parcial à Recorrente.
Cotejando a planilha apresentada no Recurso Voluntário com o Discriminativo do
Débito – DD (fls. 07/08), temos o que segue:
(...)
Ou seja, é possível identificar a diferença nos meses Maio, Junho, Julho, Agosto,
Outubro, Novembro e 13 de 2011, que resultam em um valor a maios de R$ 4.350,31
(quatro mil trezentos e cinquenta reais e trinta e um centavos) na base de cálculos
utilizados pela fiscalização. Além disso, observa-se que, ainda que com uma sutil
diferença, há divergência dos próprios valores apontados pela fiscalização na planilha
“REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS” de fls. 29/54.
Quanto à apuração dos valores devidos a terceiros:
(...)
Embora a diferença acima identificada seja mínima, verifica-se que os valores são
divergentes em toda a competência de 2011, apurando-se o valor de R$ 207, 53
(duzentos e sete reais e cinquenta e três centavos) a maior encontrado pela Fiscalização.
Dessa forma, e havendo divergência dos valores que compõe a base de cálculo, impõe-
se como medida indispensável ao julgamento a sua conversão em diligência para que a
fiscalização esclareça as diferenças apontadas nas planilhas acima, e, caso necessário,
elabore nova planilha da base de cálculo da contribuição.
Após, retornem os autos para inclusão em pauta de julgamento.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação Fiscal
de e-fls. 735 e ss.
O contribuinte tomou ciência do resultado da diligência em 20/02/2019 e não se
manifestou no prazo fixado pelo Termo de Ciência de e-folha 741.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata o presente processo administrativo tributário dos Autos
de Infração (AIs) abaixo relacionados, lavrados contra a empresa acima, em 22/04/2014, e
referentes ao período de 01/2011 a 12/2011:
DEBACD 51.057.434-3 – EMPRESA (fl. 4): Contribuições da empresa, parcela
patronal de 20% e contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientas do
trabalho - RAT. Valor do Crédito Apurado R$ 757.611,01 (setecentos e cinquenta e sete mil,
seiscentos e onze reais e um centavo), já incluídos aí os juros e as multas de mora e de ofício
incidentes sobre o débito originário.
DEBACD
51.057.433-5
–
SEGURADOS
EMPREGADOS
(fl.
3):
Contribuições dos segurados empregados, calculada mediante a aplicação da correspondente
alíquota, observado o limite máximo do salário de contribuição. Valor do crédito apurado R$
19.573,36 (dezenove mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos), já incluídos aí
os juros e as multas de mora e de ofício incidentes sobre o débito originário.
DEBACD 51.057.435-1 – OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (fl. 5):
Contribuições devidas pela empresa sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
aos segurados empregados, destinadas às Outras Entidades e Fundos. Valor do crédito apurado
R$ 209.244,97 (duzentos e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete
centavos), já incluídos aí os juros e as multas de mora e de ofício incidentes sobre o débito
originário.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 22/25), que em consulta ao Portal do Simples
Nacional, foi constatado que a empresa não possuía opção pelo Simples Nacional no período de
01/01/2011 a 31/12/2011, porém, em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) o contribuinte se declarou como optante dessa modalidade de
tributação, fato este que gerou recolhimento a menor de contribuições previdenciárias.
As contribuições apuradas e lançadas nos Autos de Infração acima relacionados
correspondem ao total das remunerações pagas aos segurados empregados informadas em GFIP,
na condição de optante pelo Simples Nacional, e o total das remunerações não informadas em
GFIP, mas que constam na folha de pagamento da empresa.
Na apuração da base de cálculo das contribuições foram utilizadas as folhas de
pagamento, em meio papel, e a contabilidade da empresa.
Cientificado pessoalmente do lançamento, em 30/04/2014, conforme Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal de fl. 21, o contribuinte ingressou com as impugnações,
em 29/05/2014, alegando que o débito apurado estaria quitado (ou quase quitado) com os
recolhimentos demonstrados nas Guias de Recolhimento da Previdência (GPSs), as quais foram
carreadas aos autos junto com a impugnação, e que, segundo o contribuinte, não teriam sido
consideradas pela fiscalização, na apuração do débito. Também alegou que a fiscalização teria
deixado de “considerar valores pagos através de parcelamento” das competências objeto do
lançamento.
Ao analisar as impugnações apresentadas, a DRJ/CTA converteu o julgamento em
diligência para que a fiscalização confirmasse se as GPSs de fls. 154/254, em especial os valores
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

constantes da planilha indicada às fls. 279/280, foram consideradas no procedimento fiscal
(Despacho 791 – fls. 279/280).
Em resposta ao solicitado, a Fiscalização informou (fls. 283/286) que não haveria
retificações a serem efetuadas nos DEBCAD’s 51.057.433-5, 51.057.434-3 e 51.057.435-1,
afirmando, em suma, que os valores utilizados para abater o débito são exatamente as retenções
contidas nas notas fiscais, sendo cada uma utilizada na competência da data de emissão da
referida nota fiscal. Os demais recolhimentos existentes (GPSs 2631 e 2640), não foram
utilizados pois conforme alega o próprio contribuinte, referem-se a exercícios anteriores,
portanto já utilizados como compensação na época própria. E, no caso de não terem sido
utilizados, poderiam ser objeto de restituição.
Devidamente cientificado (fl. 300), o contribuinte rebateu a informação fiscal por
intermédio da impugnação de fls. 302/309, reiterando os termos da sua defesa anteriormente
apresentada.
Em seguida, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) lavrou Decisão Administrativa contextualizada no Acórdão no 06-52.387 da 6a Turma da
DRJ/CTA, às fls. 324/328, julgando improcedente as impugnações apresentadas, mantendo o
lançamento fiscal.
A 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (PR), assentou o entendimento segundo o qual, em que pese o alegado,
cotejando-se as GPSs de fls. 154 a 245 com os recolhimentos considerados no lançamento (vide
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA de fls. 9 a 11), ter-se-ia
constatado que as GPSs apontadas pelo contribuinte foram sim apropriadas na apuração do
crédito exigido.
E, quanto à alegação de que supostos valores pagos em sede de parcelamento não
teriam sido considerados, afirmou que, primeiramente, se há algum valor recolhido em razão de
parcelamento, esse recolhimento já está comprometido com o respectivo parcelamento, não
podendo, dessa forma, ser apropriado no presente lançamento. Em segundo lugar, o contribuinte
não teria feito qualquer demonstração (e comprovação) de que as contribuições ora lançadas
estariam abarcadas por algum parcelamento.
Inconformada com a decisão exarada pelo órgão julgador a quo, a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário em 06/07/2015 (fls. 344/364), argumentando o que segue,
inclusive repisando argumentos já lançados em impugnação, além de apresentar indícios de erros
na apuração da base de cálculo da contribuição, organizados em planilhas, confrontando as
folhas de pagamento e a apuração efetuada pela fiscalização.
Em sessão realizada no dia 04 de outubro de 2018, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.711, decidiram converter o julgamento em diligência, para que a
fiscalização esclarecesse as diferenças apontadas nas planilhas elaboradas pelo contribuinte, e,
sendo necessário, elaborasse nova planilha da base de cálculo da contribuição.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação Fiscal
de e-fls. 735 e ss. É de se ver:
INFORMAÇÃO FISCAL
1. Atendendo diligência baixada pelo Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais
conforme acima identificado, lavramos a presente Informação Fiscal.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

2. Examinando os autos constatamos divergências entre planilhas elaboradas pela
auditoria e pela defesa. Cumpre informar que utilizamos como base para esta
Informação Fiscal os valores apurados pela fiscalização demonstrados na Planilha
Discriminativo do débito (folhas nos 265 a 274) deste processo que se constituem
naquilo que foi efetivamente lançado mediante os respectivos autos de Infração, bem
como utilizamos as folhas de pagamento, como base de informação fornecida pelo
sujeito passivo, (folhas nos 14 a 115) deste processo.
3. Identificada as bases em que se desenvolveu as conclusões expostas nesta
Informação Fiscal, elaboramos a Planilha no 1 – Valores apurados no Processo Comprot
no 11080.722097/2014-92 observamos:
3.1 – Quanto ao Auto de Infração DEBCAD no.51057433-5 em que foi lançado a
contribuição de segurados, relativo as competências de junho e julho de 2011, observa-
se que os valores referentes a contribuição sobre a remuneração dos segurados
empregados que constituem as folhas de pagamento das duas competências são maiores
que os lançados pela fiscalização no citado Auto de Infração, ver Discriminativo do
Débito, quais sejam R$12.904,27 no mês de junho e R$13.475,88 no mês de julho ( ver
Resumo da Folha – Pag. 14 a 115), enquanto que os valores do Auto de Infração no mês
de Junho é de R$ 7023,94 deduzido Salário Família no valor de R$82,93 e um crédito
de R$2.247,35 referente a retenção sobre notas fiscais de serviços (identificadas e com o
valor da retenção destacado, conforme determina a legislação). O mesmo acontecendo
para o mês (competência) de julho sendo o valor lançado de R$7.086,13 deduzido
Salário Família R$ 62,19 e um crédito de R$1.861,91 referente a retenção sobre notas
fiscal de serviços (identificadas e com o valor da retenção destacado, conforme
determina a legislação).Diante disto não há que se falar em retificação ou correção de
valores lançados
4. Com relação a contribuição patronal (empresa+gilrat) e contribuições para outras
entidades e fundos elaboramos a Planilha no 2 – Inconsistências nos valores lançados
Processo Comprot no 11080.722097/2014-92, onde apontamos:
4.1 – Contribuição Patronal (empresa+gilrat):
4.1.1 – Constatamos nas competências Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Setembro e
Dezembro em que o valor lançado conforme Discriminativo do Débito está de acordo
com o valor registrado na Folha de Pagamento, não havendo alteração/correção a ser
efetuada.
4.1.2 – Para as competências agosto e outubro, observamos os valores na Folha de
Pagamento maiores que os valores lançados no Discriminativo de Débito, não havendo,
portanto o que se falar em alteração/correção.
4.1.3 – Para as competências de maio, junho, julho, novembro e o 13o salário,
observamos valores lançados no Discriminativo de Débito são maiores que os
registrados na Folha de Pagamento, devendo ser corrigido/alterado conforme
demonstramos na Planilha no 3 – Correção/Alteração Processo Comprot no
11080.722097/2014-92.
4.2 – Contribuição para Outras Entidades e Fundos:
4.2.1 - Constatamos nas competências Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Setembro e
Dezembro em que o valor lançado conforme Discriminativo do Débito está de acordo
com o valor registrado na folha de Pagamento, não havendo alteração/correção a ser
efetuada.
4.2.2 - Para as competências agosto e outubro, observamos os valores na Folha de
Pagamento maiores que os valores lançados no Discriminativo de Débito, não havendo,
portanto o que se falar em alteração/correção.
4.2.3 – Para as competências de maio, junho, julho, novembro e o 13o salário,
observamos que os valores lançados no Discriminativo de Débito são maiores que os
registrados na Folha de Pagamento, devendo ser corrigido/alterado conforme
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

demonstramos na Planilha no 3 – Correção/Alteração Processo Comprot no
11080.722097/2014-92.
4.2.4 – Constatamos que não foi considerado valores recolhidos em GPS código 2119
(referente a terceiros) no auto de Infração DEBCVAD no510.57435-1, devendo esta
situação ser corrigida/alterada conforme demonstramos na Planilha no 3 – Correção
Alteração – Comprot no 11080.722097/2014-92.
5. No que se refere as guias recolhidas referente a Retenções sobre Notas Fiscais e não
utilizadas pela fiscalização como crédito do sujeito passivo, mantemos a abordagem
especificada na Informação Fiscal da auditora autuante, em 1a Instância Administrativa,
que intimada a empresa a apresentar as notas fiscais que embasaram as guias de
recolhimento (código 2631 e 2640), a mesma responde: “não ter condições de compor
os valores das referidas notas fiscais”, conforme demonstrado nos itens 6, 7 e 8 daquela
Informação Fiscal. Assim não há como aproveitar as eventuais retenções existentes
como crédito de segurados e contribuições patronais neste processo, devendo o sujeito
passivo pleitear a restituição dos valores retidos, caso já não tenha feito.
6. Elaboramos a Planilha no 3 que se constitui de um DE / PARA a fim de viabilizar as
correções aqui propostas.
Era o que tínhamos a informar.
Em suma, a diligência constatou as seguintes divergências favoráveis ao
recorrente, na composição da base de cálculo, tendo sido utilizado como base os valores
apurados pela fiscalização demonstrados na Planilha Discriminativo do Débito (fls. 265 a 274) e
os valores constantes nas folhas de pagamento fornecidas pelo sujeito passivo (fls. 14 a 115):
Contribuição Patronal (empresa+gilrat):
(a) Para as competências de maio, junho, julho, novembro e o 13o salário, os
valores lançados no Discriminativo de Débito são maiores que os registrados na Folha de
Pagamento, devendo ser corrigido/alterado conforme demonstrados na Planilha no 3 –
Correção/Alteração Processo Comprot no 11080.722097/2014-92.
Contribuição para Outras Entidades e Fundos:
(b) Para as competências de maio, junho, julho, novembro e o 13o salário, os
valores lançados no Discriminativo de Débito são maiores que os registrados na Folha de
Pagamento, devendo ser corrigido/alterado conforme demonstrados na Planilha no 3 –
Correção/Alteração Processo Comprot no 11080.722097/2014-92.
(c) Não foram considerados os valores recolhidos em GPS código 2119 (referente
a terceiros) no auto de Infração DEBCAD no 510.57435-1, devendo esta situação ser
corrigida/alterada conforme demonstrados na Planilha no 3 – Correção Alteração – Comprot no
11080.722097/2014-92.
As demais divergências constatadas pela diligência fiscal, por serem
desfavoráveis ao recorrente, não ocasionaram a retificação ou correção dos valores lançados.
É de se ver, a Tabela 01 abaixo, que representa a cópia da Planilha no 3 –
Correção/Alteração Processo Comprot no 11080.722097/2014-92, constantes na Informação
Fiscal de e-fls. 735 e ss:
COMP.
CONTRIBUIÇÃO EMPRESA
CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS
FISCALIZAÇÃO-
SAL.DE
CONTRIBUIÇÃO
conf. Discriminativo
do Débito de fls. n°s
FOLHA DE
PAGAMENTO
fls. n°s 14 a 115
Reflexo SAL. DE
CONTRIBUIÇÃO
conforme discriminativo
de débito fls. n°s 265 a 274
(5.7%x ColunaC)
Contribuição de
terceiros APÓS dedução
da GPS 2119 e 2100 H-I
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

265 a 274
DE
PARA
DE
PARA
01/2011
0,00
0,00
7209,49
6906,25
02/2011
0,00
0,00
7223,68
6785,35
03/2011
0,00
0,00
7327,52
6856,84
04/2011
0,00
0,00
7272,56
6799,52
05/2011
139233,76
137821,59
8075,56
7286,78
06/2011
142196,93
141320,83
8247,42
7843,46
07/2011
147570,83
146694,73
8559,11
8203,02
08/2011
0,00
0,00
8646,72
8018,02
09/2011
0,00
0,00
8702,77
8075,31
10/2011
0,00
0,00
9140,60
8464,20
11/2011
160266,14
160206,14
9295,44
8326,74
12/2011
0,00
0,00
9195,23
9076,18
13/2011
115636,69
114846,44
6706,93
6661,09
Pois bem. Após idas e vindas deste processo, convertendo-o em inúmeras
diligências, entendo que as retificações/correções pontuadas pela Informação Fiscal de e-fls. 735
e ss, são as únicas possíveis de serem consideradas para fins de correção do presente lançamento,
eis que, as demais alegações do sujeito passivo não denotam ou comprovam a incorreção do
trabalho fiscal.
Nesse desiderato, se a própria autoridade fiscal reconheceu o equívoco, corrigindo
o lançamento, não compete à autoridade julgadora proceder de modo diverso, sobretudo para
majorar a imputação fiscal.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
Em outras palavras, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas
de provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
A propósito, no que diz respeito à alegação do recorrente, no sentido de que, do
crédito tributário não foram descontados os valores recolhidos no código 2631 e 2640, cabe
esclarecer que os referidos códigos de pagamentos se referem a recolhimentos realizados a título
de contribuição retida sobre Nota Fiscal/Fatura da empresa prestadora de serviço. Desta feita,
sobre o tema, o artigo 31 da Lei no 8.212/91 estabelece o que segue:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
seus segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
Por sua vez, o artigo 219 do Decreto no 3.048/1999 prescreve o seguinte:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
[...]
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à seguridade
social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
§ 5o O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social distintas
para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do
serviço.
[...]
§ 9o Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o saldo
remanescente poderá ser compensado nas competências subseqüentes, inclusive na
relativa à gratificação natalina, ou ser objeto de restituição, não sujeitas ao disposto no §
3o do art. 247. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§ 10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela a que corresponder à data da emissão da nota
fiscal, fatura ou recibo.
Já a Instrução Normativa SRP no 3, de 14 e julho de 2005, revogada pela Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, determinava que:
Art. 60. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
III - elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, de forma coletiva por estabelecimento, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização e resumo
geral, nela constando:
[...]
VIII - informar mensalmente, em GFIP emitida por estabelecimento da empresa, com
informações distintas por tomador de serviço e por obra de construção civil, os seus
dados cadastrais, os fatos geradores das contribuições sociais e outras informações de
interesse da SRP e do INSS, na forma estabelecida no Manual da GFIP;
Art. 140. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência
fevereiro de 1999, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços e recolher à Previdência Social a importância retida,
em documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da
empresa contratada, observado o disposto no art. 93 e no art. 172.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de adiantamento deverão integrar a base de
cálculo da retenção por ocasião do faturamento dos serviços prestados.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

Art. 141. O valor retido deve ser compensado pela empresa contratada com as
contribuições devidas à Previdência Social, na forma prevista no Capítulo II, do Título
III.
Art. 156. A importância retida deverá ser recolhida pela empresa contratante até o dia
dez do mês seguinte ao da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços, prorrogando-se este prazo para o primeiro dia útil subseqüente quando não
houver expediente bancário neste dia, informando, no campo identificador do
documento de arrecadação, o CNPJ do estabelecimento da empresa contratada e, no
campo nome ou denominação social, a denominação social desta, seguida da
denominação social da empresa contratante.
Art. 161. A empresa contratada deverá elaborar:
I - folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada estabelecimento
ou obra de construção civil da empresa contratante, relacionando todos os segurados
alocados na prestação de serviços, na forma prevista no inciso III do art. 60;
II - GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços, para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil, utilizando o
código de recolhimento próprio da atividade, conforme normas previstas no Manual da
GFIP;
III - demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo seu
representante legal, contendo:
a) a denominação social e o CNPJ da contratante ou a matrícula CEI da obra de
construção civil;
b) o número e a data de emissão da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços;
[...]
Art. 193. Caso haja pagamento de valores indevidos à Previdência Social, de
atualização monetária, de multa ou de juros de mora, é facultado ao sujeito passivo
optar pela compensação ou pela formalização do pedido de restituição na forma da
Seção II deste Capítulo, observadas, quanto à compensação, as seguintes condições:
[...]
§ 1o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil, para
compensação com contribuições sociais previdenciárias devidas, desde que a
compensação seja declarada em GFIP.
Art. 194. A compensação, observada a prescrição estabelecida no art. 218, não deverá
ser superior a trinta por cento do valor das contribuições devidas à Previdência Social,
em cada competência, independentemente da data do recolhimento, e de acordo com as
seguintes disposições:
[...]
IV - o valor a ser efetivamente recolhido após a compensação deverá ser lançado no
campo "valor do INSS" do documento de arrecadação.
§ 1o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subseqüentes, devendo ser obedecidas as mesmas condições estabelecidas
neste artigo e no art. 193.
§ 2o O valor total a ser compensado deverá ser informado na GFIP, na competência de
sua efetivação, conforme previsto no Manual da GFIP.
Por sua vez, o Manual da GFIP orienta que o estabelecimento prestador de
serviços deve informar o valor correspondente ao montante das retenções sofridas durante o mês
no campo “Retenção Lei no 9.711/98” da GFIP da competência de emissão da Nota Fiscal/Fatura
de Prestação de Serviços e o valor a compensar:
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

3.1 – VALOR DE RETENÇÃO (Lei n° 9.711/98)
A empresa cedente de mão-de-obra ou prestadora de serviços (contratada) deve
informar o valor correspondente ao montante das retenções (Lei n° 9.711/98) sofridas
durante o mês, em relação a cada tomador/obra (contratante), incluindo o acréscimo de
4, 3 ou 2% correspondente aos serviços prestados em condições que permitam a
concessão de aposentadoria especial (art. 6° da Lei n° 10.666, de 08/05/2003).
A informação deve ser prestada relativamente ao estabelecimento ou à obra da empresa
que sofreu a retenção.
2.16 - COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em documento de
arrecadação da Previdência – GPS, na correspondente competência da GFIP/SEFIP
gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à Previdência, bem como
eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei n° 9.711/98) não
compensados na competência em que ocorreu a retenção e valores de salário-família e
salário-maternidade não deduzidos em época própria, obedecido ao disposto na
Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais administradas pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção sobre nota
fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não foram deduzidos o
salário-família ou salário-maternidade.
Por fim, a Instrução Normativa RFB no 1300, 20 de novembro de 2012,
posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que
estabelece normas de restituição e compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, determinava quanto ao
aproveitamento de valores referentes à retenção de contribuições previdenciárias na cessão de
mão-de-obra e na empreitada:
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas
em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra
ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as contribuições
previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subsequentes, devendo ser declarada em GFIP na competência de sua
efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subsequentes, observado o disposto nos §§ 7o e 8o do art. 56, ou poderá
ser objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

§ 4o Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a retenção,
restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro estabelecimento da
empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra de construção civil
mediante empreitada total, na mesma competência ou em competências subsequentes.
Pela leitura dos dispositivos acima indicados, verifica-se que é requisito para o
aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da comprovação do destaque da retenção de
11% na nota fiscal ou da comprovação do recolhimento desse valor, também que a retenção
esteja declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão-de-obra.
No presente caso, os autos dão conta que a empresa foi intimada a apresentar as
notas fiscais que embasaram as guias de recolhimento, mas respondeu “não ter condições de
compor os valores das referidas notas fiscais”, conforme demonstrado nos itens 6, 7 e 8 da
Informação Fiscal elaborada em 1a Instância Administrativa. Dessa forma, não há como
aproveitar as eventuais retenções existentes como crédito de segurados e contribuições patronais
neste processo.
Por sua vez, verifica-se nos autos que a autoridade fiscal apropriou os documentos
apresentados, conforme consta no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados -
RADA, nos termos das normas que tratam a matéria, não cabendo, portanto, nenhum reparo no
procedimento adotado.
Além disso, conforme consta da decisão colegiada de primeira instância
administrativa, e não devidamente rebatido em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte
limita-se a informar genericamente que os valores constantes do parcelamento realizado
deveriam ser abatidos, sem contudo apresentar qualquer elemento que permitisse identificar tal
parcelamento, assim como não apresenta qualquer demonstrativo apontando os valores e a
origem nele declarado, ou seja, não apresenta qualquer prova a respeito.
Por fim, no tocante à alegação no sentido de que o percentual de multa e juros
aplicados estariam em desacordo com a legislação aplicada à época, além de se tratar de
alegação genérica, não encontra guarida a pretensão recursal.
Isso porque, compulsando os autos (fls. 02 e ss), verifica-se que a Autoridade
Fiscal, em estrito cumprimento no seu dever funcional que lhe é imposto, aplicou o percentual de
multa e juros, nos termos da legislação de regência.
Vale dizer que a multa foi aplicada nos termos da Lei no 8.212/91, artigo 35-A
(combinado com o art. 44, inciso I da Lei n° 9.430, de 27/12/96), ambos com redação da MP.
449 de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, devendo ser mantida
integralmente.
A propósito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento
do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do
tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
Para além do exposto, os acréscimos legais, por sua vez, foram calculados em
obediência ao disposto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, combinado com o art. 61 da Lei n.
9.430, de 27.12.96, com redação da MP n. 449, de 04.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de
27.05.2009.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722097/2014-92

Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar que, não recolhendo no momento oportuno, deve o contribuinte
arcar com o ônus de seu inadimplemento. Se não houvesse tal exigência, haveria violação ao
princípio da isonomia, pois o contribuinte que não recolhera no prazo fixado teria tratamento
similar àquele que cumprira em dia com as suas obrigações fiscais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de retificar o lançamento, conforme valores
demonstrados na Tabela 01 do voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital